Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015853-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVANTE), LINO ROBERTO PINTO ALVES - CPF: 079.628.000-20 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO SILVA ALVES - CPF: 419.748.591-34 (AGRAVADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015853-54.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015853-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GERSON LUIS WERNER

AGRAVADO: LINO ROBERTO PINTO ALVES, CARLOS ALBERTO SILVA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Gerson Luis Werner
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Lino Roberto Alves e Carlos Alberto Silva Alves
, determinou o recolhimento das custas processuais.

Explica que atuou nos Embargos à Execução cuja sentença, em sede de Apelação foi reformada, com a consequente condenação dos agravados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Complementa que com o retorno dos autos a comarca de origem, o Juízo informou o pedido de cumprimento de sentença deveria ser promovido por meio do sistema PJE sem a necessidade do recolhimento de custas judiciais.

Alega, contudo, que ao distribuir o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, o mesmo Juízo (Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde), determinou o recolhimento das custas processuais, por se tratar de direito autônomo do advogado que inaugura nova relação jurídica processual.

Alerta que nos termos da Lei n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, o advogado, na execução dos honorários, está isento do recolhimento das custas processuais.

Informa, também, que o Provimento n. 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, dispõe pela isenção de custas, quando o cumprimento de sentença se processar nos termos do art. 523 do CPC (art. 1.043 e parágrafo único).

Ressalta que o cumprimento de sentença tramita perante o mesmo juízo dos autos principais, o qual determinou a tramitação dos autos em apartados vinculados aquele, tão somente para evitar tumulto processual.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de recolhimento das custas processuais.

Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (id 53361465).

Sem contraminuta. (Certidão id 56857954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015853-54.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que determinou o recolhimento das custas processuais no procedimento de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios.

A controvérsia cinge-se em saber se é devido o recolhimento das custas processuais em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Pois bem. Com razão o agravante.

Isto porque, a isenção de custas processuais para os advogados, no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA); IV - o Ministério Público, nos atos de ofício

Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”

Ou seja, a isenção de pagamento de custas processuais pelos advogados em cumprimento de sentença dos honorários encontra respaldo em recente norma legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a determinação de recolhimento das custas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020